Tribunal: TJDFT
Processo: 0706626-59.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. DESNECESSIDADE. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. APRESENTAÇÃO DAS CÁRTULAS ORIGINAIS. INUTILIDADE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. NÃO CIRCULAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. TRANSCRIÇÕES DE CONVERSAS DE APLICATIVO DE MENSAGENS INSTANTÂNEAS. WHATSAPP. PROVA VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos de embargos à execução. O caso envolve o não pagamento dos cheques que instruem a execução em questão. Nele, discute-se a existência de elementos probatórios que confirmem a quitação integral do débito exequendo.

2. A reunião de feitos executivos distintos se mostra indevida quando não há identidade entre as partes e as causas de pedir, mormente tendo em vista que o recorrente não conseguiu confirmar a origem em comum das execuções. Preliminar rejeitada.

3. A apresentação eletrônica das cártulas é suficiente para a instrução processual da execução, especialmente quando o apelante não apresenta qualquer indicativo de adulteração ou falsidade que exija a apresentação dos documentos originais em cartório. Assim, não subsiste a alegação de inépcia da petição inicial, estando a execução de título extrajudicial formalmente apta a ser recebida. Preliminar rejeitada. 3.1. Precedentes: Acórdão No 1291080, Relator Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, Órgão 1a Turma Cível; Acórdão No 1414049, Relator Desembargador ALFEU MACHADO, Órgão 6a Turma Cível.

4. A irresignação quanto à fundamentação efetivamente apreciada pela instância originária em sede de sentença não configura inovação recursal, sendo possível, pois, o conhecimento da integralidade do recurso. Preliminar rejeitada.

5. No caso, os cheques que instruem a ação monitória apresentam todos os requisitos exigidos pelo art. 1o da Lei 7.357/85. Além disso, os títulos são nominais, devido à estipulação expressa de que os pagamentos sejam feitos a pessoa nomeada.

6. Os títulos exequendos não circularam, de maneira que o credor nomeado no cheque continua sendo titular dos direitos nele estampados, admitindo-se, dessa feita, que se perquira a respeito da relação jurídica subjacente. 6.1. Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça, no 62, “Cheque”, item 4: “A relação jurídica subjacente ao cheque (causa debendi) poderá ser discutida nos casos em que não houver a circulação do título.”

7. O devedor não logrou êxito em infirmar o direito vindicado pelo autor, visto que os referidos comprovantes de pagamento não indicam com exatidão se referem à quitação dos cheques em questão ou a outra negociação entabulada entre as partes. Destarte, o devedor não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 7.1. Precedentes: Acórdão No 1045483, Relator Desembargador TEÓFILO CAETANO, Órgão 1a Turma Cível; Acórdão No 1056124, Relator Desembargador ALFEU MACHADO, Órgão 6a Turma Cível.

8. O juízo primevo, por meio do seu livre convencimento motivado, concluiu pela inexistência de prova do adimplemento integral da obrigação, utilizando-se, não apenas das transcrições de conversas via whatsapp (aplicativo de mensagens instantâneas), mas também com base nos demais documentos que compõem o acervo probatório dos autos, ou seja, os recibos e cheques juntados.

9. O recorrente apresenta de forma genérica pontos nos quais discorda quanto à autenticidade ou veracidade das provas baseadas nas transcrições das conversas, o que, contudo, não é suficiente para invalidá-las. 9.1. Precedente desta Turma: Acórdão No 1644212, Relator Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO, Órgão 1a Turma Cível.

10. Apelação conhecida e desprovida.